Tribunal: TJDFT
Processo: 0710671-89.2025.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. ALIMENTOS. FILHO. CRIANÇA. ADOLESCENTE. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA. VALOR FIXADO. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de alimentos que acolheu parcialmente o pedido formulado na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em determinar: (i) se os alimentos estabelecidos na sentença devem ser majorados; (ii) se os parâmetros para fixação dos honorários advocatícios utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau estão corretos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sustentar os filhos menores é dever dos pais, o qual decorre do poder familiar.
4. O valor dos alimentos deve ser estabelecido conforme as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante, ou seja, deve observar o princípio da proporcionalidade.
5. Os honorários advocatícios devem ser fixados, em regra, entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, se não for possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida. Alteração dos parâmetros de fixação dos honorários advocatícios de ofício.
Tese de julgamento: "1. A majoração da quantia fixada a título de alimentos é descabida quando o valor estabelecido na sentença atende às necessidades do alimentando pertinentes a sua faixa etária, ainda que parcialmente, e leva em conta as possibilidades do alimentante. 2. Os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil devem ser observados pelo julgador obrigatoriamente para a fixação dos valores dos honorários advocatícios sucumbenciais ".
________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 105, III, 227 e 229; CC, arts. 1.566, IV, 1.634, I, 1.694, § 1o, 1.699 e 1.703; Lei no 8.069/1990, art. 22; CPC, art. 85, caput, §§ 2o, 6o-A, 8o, 8o-A e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1716132/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.10.2020; Temas no 1.059 e 1.076/STJ.